Tribunal: TJES
Processo: 5020598-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020598-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA FERREIRA MARQUES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO. LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO RETROATIVA. LEGALIDADE E EFICÁCIA DA LEI LOCAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela servidora municipal, reconhecendo-lhe o direito à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo. O ente municipal sustenta ausência de exposição permanente e habitual da autora a agentes insalubres, enquanto a servidora pleiteia o pagamento de parcelas retroativas ao laudo pericial e a alteração da base de cálculo do adicional para o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, diante do princípio da legalidade e da legislação municipal aplicável; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer o pagamento retroativo da verba e a alteração de sua base de cálculo, com base em fundamentos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos, regulamentação específica por ente federativo competente. No caso, a Lei Municipal nº 6.814/2006 do Município de Vitória cumpre esse requisito, ao prever o pagamento da verba segundo os graus e percentuais estabelecidos, bem como a base de cálculo específica.

A perícia judicial realizada nos autos atestou, com base em critérios técnicos e in loco, a exposição habitual e permanente da autora a agentes biológicos de alta patogenicidade no exercício da função de auxiliar de laboratório, concluindo pelo enquadramento em grau máximo de insalubridade, conforme o Anexo 14 da NR-15.

O Município de Vitória não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar o laudo pericial. A simples invocação de dispositivos legais, sem demonstração de erro técnico ou vício no trabalho pericial, não é suficiente para afastar suas conclusões.

Conforme o art. 479 do CPC, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas, na ausência de provas técnicas em sentido contrário, deve respeitá-lo como elemento probatório prevalente.

Quanto à apelação da servidora, o adicional de insalubridade só é devido após a produção do laudo técnico que comprove as condições insalubres. A jurisprudência do TJES é firme ao considerar que o pagamento não pode retroagir ao período anterior à perícia, por ausência de prova quanto à exposição efetiva.

A legislação municipal vigente determina que o adicional deve ser calculado com base no vencimento da Classe “I”, Referência “A”, não havendo margem para substituição por outra base de cálculo, em respeito ao princípio da legalidade e à autonomia normativa dos entes federativos.

A tese da servidora, de que o adicional deveria incidir sobre o vencimento básico, não encontra respaldo na Lei Municipal nº 6.814/2006, que rege a matéria de forma clara e específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão do adicional de insalubridade a servidor público municipal exige a comprovação, por meio de laudo técnico, da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Na ausência de prova técnica em sentido contrário, o laudo pericial judicial constitui elemento suficiente para comprovar o direito à verba em grau máximo.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data de elaboração do laudo pericial que atesta as condições insalubres.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve obedecer à legislação municipal específica, em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 371 e 479; Lei Municipal nº 6.814/2006, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 169.173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996; STJ, REsp nº 750.988/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.08.2006; TJES, Apelação Cível nº 024070205760, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 024090163635, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 15.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 024180144982, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível. O primeiro foi interposto pela
autora

LORENA FERREIRA MARQUES
e o segundo, pelo
réu

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ambos contra a sentença (Id. 11268404) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seu recurso (Id. 11268407), alega, em síntese, que deve-se observar o princípio da legalidade, fato que implica o reconhecimento de que a autora não faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Já
LORENA FERREIRA MARQUES
(Id. 11268411)aduz, em resumo, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento básico, e não sobre o salário mínimo e que faria jus ao recebimento de parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, apenas o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contrarrazões(Id. 11268413), pugnando pelo não acolhimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

I - DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O ente municipal sustenta o estrito cumprimento da legislação de regência, notadamente a Lei Municipal nº 6.814/2006 e o Anexo 14 da NR-15. Invoca, ainda, a Orientação Normativa nº 04, de 14/02/2017, que determina o que seria exposição permanente, para fins de enquadramento em grau máximo de insalubridade. Ao fim, pugna pela reforma da sentença atacada, alegando que o caso dos autos não implica o reconhecimento do adicional de insalubridade no grau máximo.

Não obstante o que posto, consigno que a tese do município não merece prosperar.

Segundo entendimento há muito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, concernente aos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade,
“por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação”
(STF - RE: 169173 SP, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 10/05/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 16-05-1997 PP-19965 EMENT VOL-01869-03 PP-00508).

Com efeito, entende-se que a percepção de adicional de insalubridade pelo servidor público municipal exige, além da previsão na Constituição Federal, norma municipal que dê eficácia ao mandamento constitucional.

Dito isso, observo que, no caso do Município de Vitória, a Lei Municipal nº 6.814/2006 cumpre, de maneira suficiente, tal requisito, na medida em que reconhece e regulamenta o direito dos servidores ao recebimento do adicional de insalubridade. Confira-se o que prescreve o art. 5º da citada legislação:

Art. 5º O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo - 40%(quarenta por cento);

II - Grau Médio - 20% (vinte por cento);

III - Grau Mínimo - 10% (dez por cento).

Parágrafo Único - O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento base da Classe "I", Referência "A", do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos, constante do Anexo III, Art. 7º da Lei nº 6.752, de 16 de novembro de 2006, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo”.

Somando-se à previsão legal que autoriza em abstrato o pagamento da verba, verifico que, no caso vertente, restou devidamente comprovado que a autora de fato faz jus ao recebimento do adicional em seu grau máximo.

Isso porque, a controvérsia sobre o real grau de exposição da servidora a agentes nocivos foi dirimida pela prova técnica produzida nestes autos.

Na oportunidade, a perícia judicial, ao analisar as condições
in loco
, atestou, de forma fundamentada, que as atividades da autora como Auxiliar de Laboratório no Pronto Atendimento da Praia do Suá a expõe, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos de alta patogenicidade, em contato direto com pacientes portadores de diversas doenças infectocontagiosas e com seus materiais biológicos.

Assim, a conclusão da perícia técnica foi no sentido de que a situação da autora se enquadra no grau máximo de insalubridade, previsto no Anexo 14 da NR-15.

O Município de Vitória, ao impugnar a conclusão da perícia judicial, não apresentou qualquer contraprova técnica apta a desconstituir o trabalho do perito nomeado pelo juízo.

Em verdade, a municipalidade limitou-se a reiterar sua tese de estrito cumprimento de preceitos legais, opondo ao laudo técnico uma argumentação meramente retórica, desacompanhada de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas.

Neste contexto, é cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, na hipótese vertente, não existem nos autos quaisquer outros elementos probatórios que contradigam ou coloquem em dúvida o fundamentado laudo pericial, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório.

Desse modo, na ausência de prova desconstitutiva, não há razões para a reforma da sentença atacada. Nestes termos:

Apelação cível. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré . Discussão envolvendo a responsabilidade da empresa demandada pelo desempenho insatisfatório do produto importado. Laudo pericial que atestou a adequação do produto ao fim pretendido, e assinalou que sua ineficiência decorreu de particularidades referentes a dilatação térmica dos materiais. Questão puramente técnica. Imperiosidade de se observar o laudo pericial . Impossibilidade impor a responsabilidade por tais fatos à empresa ré. Ausência de provas de que a mercadoria, de fato, tenha sido ofertada miraculosa e incessantemente por representante da importadora. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inc . I, do CPC. Decisão reformada para julgar improcedente a demanda. 1. “as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema . Dessarte, "não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção". (REsp 750.988/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/8/2006, DJ 25/9/2006, p . 236)”(AgInt no AREsp n. 1.916.190/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) .
2. “O juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 CPC). No entanto, tem o dever de julgar em conformidade com aquilo que consta dos autos (art . 371, CPC). Isso quer dizer que, se existem outros elementos probatórios técnicos nos autos, pode o juiz afastar-se das conclusões do laudo pericial, no todo ou em parte. Se não os há, o juiz deve requerer esclarecimentos do perito, ordenar nova perícia ou valer-se dos laudos dos assistentes técnicos. O juiz não pode, sob pena de violação do art . 371, CPC, ignorar o laudo pericial, no todo ou em parte, sem outro elemento probatório técnico que dê suporte à sua decisão.”
(MARINONI, Luiz Guilherme et al. Código de Processo Civil comentado. Livro eletrônico . 7ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 405) 3. Recurso conhecido e provido . (TJ-PR 0000340-61.2016.8.16 .0001 Curitiba, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 07/03/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL . NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE COMPROVADA . T INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1 - Verifica-se, na espécie, que, à época em que o autor adquiriu a enfermidade que o deixou impossibilitado para as atividades laborais, estava acobertado pelo seguro. Desta feita, não obstante a sua aposentadoria por invalidez tenha ocorrido em momento posterior, o que se mostra importante para resolução da controvérsia, é que no período da doença, estava o recorrente acobertado pelo seguro de vida objeto de discussão. 2 - Em sendo assim, não há como acolher a tese de inexistência do seguro em razão de cancelamento, porque na época em que se constatou a incapacidade do autor, o contrato de seguro ainda vigia .
3 - De acordo com a sistemática processual, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC), já que é de sua incumbência apreciar todos os elementos probatórios constantes dos autos, indicando, de forma precisa, quais os parâmetros probatórios que levaram, de forma preponderante, à formação do seu convencimento. 4 - Desse modo, tem-se que o laudo pericial produzido na ação previdenciária tem força probatória suficiente para comprovar que o recorrente se encontra definitivamente incapacitado para as atividades laborais em virtude de doença grave. 5 - Em que pese a insurgência da seguradora apelada no sentido de que não seria admitida a prova emprestada, uma vez que produzida em demanda alheia, é de se notar que a requerida teve oportunidade de contraditar os elementos acostados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo em violação ao devido processo legal . 6 - Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra permanentemente incapacidade para o exercício de atividades laborais, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de gradação.
7 - Irrelevante perquirir-se acerca da natureza da incapacidade, porquanto consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incapacidade se refere à atividade exercida pelo segurado no momento da contratação. Precedentes do TJDFT. 8 - Apelação conhecida e não provida . (TJ-DF 07282359720198070001 DF 0728235-97.2019.8.07 .0001, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO . LAUDO PERICIAL. ARTIGO 479 DO CPC/15. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Malgrado o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a mera irresignação da parte sucumbente com o resultado da prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sem a indicação de elementos probatórios contrários a melindrar o laudo pericial, não tem o condão de afastar a procedência do pedido fulcrada na prova técnica ? inteligência que se extrai do artigo 479 do CPC/15.
2 . O negócio jurídico realizado mediante fraude de terceiro que acarreta na negativação do nome da vítima nos órgãos restritivos de crédito, enseja reparação civil extrapatrimonial in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. 3. Levando-se em consideração a dimensão do dano sofrido, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a situação econômica das partes, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra suficiente para cumprir o efeito pedagógico pretendido . 4. A restituição dos valores descontados deve ser realizada em dobro, uma vez que os descontos indevidos evidenciam conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira (artigo 42 do CDC e EAREsp nº. 676.608/RS do STJ) 5 . Com relação aos juros de mora e a correção monetária incidente sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não há reparo a ser feito na sentença, incidindo, na hipótese, o contido nas súmulas 54 e 362 do STJ. 6. Em razão do parcial provimento do recurso, de rigor a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - Apelação Cível: 50640502220218090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, Itumbiara - 2ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/12/2023)

I - DA APELAÇÃO DE
LORENA FERREIRA MARQUES

A apelante requer a reforma parcial da sentença, centrando seus argumentos no direito à percepção de parcelas retroativas e na alteração da base de cálculo.

Tais argumentos não merecem provimento, conforme passo a expor.

O direito à percepção do adicional de insalubridade exsurge apenas após a efetiva comprovação das condições nocivas por meio de perícia técnica. Antes da elaboração do laudo, não há como aferir a exposição do servidor a agentes insalubres.

Neste sentido, registro que
“[...] nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho
, é que o servidor fará jus ao respectivo adicional
, tendo em vista que não é possível aferir que, no período anterior à confecção do laudo, o trabalhador estava exposto aos agentes insalubres, e muito menos, que esse quadro já se apresentava desde quando tomou posse no cargo público e entrou em exercício, não sendo devido, portanto, o pagamento do mencionado adicional (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 035120186099, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/07/2017, DJ 21/07/2017) [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024070205760, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 21/03/2022, DJ 20/06/2022).

Consolidando o que posto, seguem outros julgados:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL PROFESSORA EM CRECHE MUNICIPAL ADICIONAL DE PERICULOSIDADE LAUDO PERICIAL ATIVIDADE INSALUBRE NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A implementação do direito à percepção de adicional de periculosidade por servidores públicos civis está condicionada à existência de lei específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º, c/c § 2°, do art. 39, da Constituição Federal. 2.
Conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
(TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MARCO INICIAL ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PRECEDENTES DO STJ E DO TJES IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO. 1 Uma vez que os autos foram efetivamente remetidos ao apelante com vista e o recurso foi oportunamente interposto, não resta evidenciado prejuízo bastante a afiançar a declaração da nulidade dos atos processuais promovidos após a prolação da sentença. 2
Nos termos da Jurisprudência do e. STJ, [...] ‘o pagamento de insalubridade
está condicionado ao laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018), se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos.[...] (AgInt nos EDcl no PUIL 1.954/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 01/07/2021) 3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apelação provida (TJES, Apelação Cível n.º 056190020810, Relator: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. VIÉS TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ELEVAR O GRAU. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O pagamento do adicional de insalubridade
está condicionado ao laudo pericial
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
. Precedente. A conclusão obtida pelo expert judicial foi a de que inexistem motivos para elevar o adicional ao grau máximo, não havendo elementos a infirmar a conclusão do perito. 2) Quanto ao pedido subsidiário de restabelecimento do adicional em seu grau médio, a suposta cessação afirmada na apelação trata-se de inovação recursal. 3) Não exercendo mais, de forma permanente ou habitual, as atividades insalubres, conforme afirmado pelo expert, a apelante deixa de fazer jus ao adicional de insalubridade, por sua natureza propter labore. Precedente. 4) Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 012120163428, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 04/09/2018, DJ 14/09/2018).

Portanto,
“[...] embora a legislação preveja a possibilidade de pagamento do referido adicional, há a necessidade de verificar se o trabalho é exercido com habitualidade em local insalubre, o que impõe a elaboração de laudo pericial que permita avaliar a existência e, em caso positivo, o grau da referida insalubridade [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 050110024218, Relator Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 10/05/2022)

Noutro giro, em matéria de remuneração de servidores públicos, a Administração Pública e, por conseguinte, o Poder Judiciário em sua função revisora, estão estritamente vinculados ao princípio da legalidade.

A Lei Municipal nº 6.814/2006, que rege a concessão do adicional em tela, é taxativa ao definir a base sobre a qual o percentual deve ser calculado.

O parágrafo único de seu artigo 5º estabelece, de forma inequívoca:

Parágrafo Único O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento base da Classe "I", Referência "A" do Grupo "I" da Tabela de Vencimentos, constante do Anexo III, Art. 7º da Lei nº 6.752, de 16 de novembro de 2006 [...]

Assim sendo, tal como já decidiu este TJES, “[...]6.
Existente legislação municipal, o percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade deve ser aquele estipulado pelo próprio Município, pois, no âmbito municipal, o regime jurídico aplicável aos seus servidores é aquele definido pela própria legislação local, em razão da autonomia política, administrativa e financeira que ostentam, conforme disposto no artigo 18, da Constituição da Republica. Neste caso, a fixação do grau de insalubridade do trabalho da autora ocorreu após a competente perícia por parte da municipalidade, não havendo que se falar em modificação do referido percentual em razão de simples alegações da requerente.
[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180144982, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, DJe: 10/11/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES DE ENDEMIAS. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL . POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA PREVISTA NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, a Lei Municipal nº 326/2006 do Município de Brejetuba, estabeleceu que os agentes de endemias admitidos teriam sua relação de trabalho regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba (Lei nº 006/98).
2 . O adicional de insalubridade está previsto como direito dos servidores municipais, na alínea m, do Art. 52, da Lei Municipal nº 006/98 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brejetuba) que, por sua vez, foi regulamentado pela Lei Municipal nº 492/2011, com a respectiva fixação do vencimento previsto na CARREIRA I, nível inicial como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade. 3. A despeito da aparente divergência entre a base de cálculo adotada pelo Município de Brejetuba e aquelas previstas na Lei Federal nº 11 .350/2006 (vencimento ou salário-base), certo é que a legislação municipal está contida na ressalva prevista no inciso II,do § 3º, do art. 9º-A, da referida norma federal.
4. Recurso provido . 5. Remessa admitida para readequar o parâmetro da condenação do município quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, II, § 3º, do CPC. Vitória, 14 de março de 2023 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000329-96.2022.8.08 .0016, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LORENA FERREIRA MARQUES
e do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, acrescendo-se 2% (dois por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2025 às 15:18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58615707082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.